Tribunal: TJMT
Processo: 1022035-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022035-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA - CPF: 486.699.541-68 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), IDEIAS.COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI - ME - CNPJ: 04.402.733/0001-03 (EMBARGADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SOBRAL DA SILVA - CPF: 270.482.254-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO EM PROCESSO EXECUTÓRIO
-
FRAUDE A EXECUÇÃO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR A VENDA - CIÊNCIA DO COMPRADOR INEQUÍVOCA DA PENHORA A MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DATAS – REDISCUSSÃO E REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PROVA TESTEMUNHAL
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Reconhecido no aresto pretérito omissão, em vista da ausência de análise do cerceamento de defesa, deve ser acolhido os embargos de declaração e sanado o vício, entretanto, sem efeitos infringentes.

Quanto à irresignação de
erro de fato, uma vez que a embargante,
quando adquiriu o imóvel em 11 de junho de 2018, não havia na matrícula nenhum registro de penhora, tal desiderato envolve-se ao reexame da matéria, sendo incabível em sede de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022035-59.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA

EMBARGADOS:
IDÉIAS.COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI - ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA
, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu à fraude a execução, mantendo a ineficácia da compra e venda do imóvel
sub judice.

Em suas razões, a embargante assevera erro de fato, uma vez que,
quando adquiriu o imóvel em 11 de junho de 2018, não havia na matricula nenhum registro de penhora, sendo que o pedido de penhora foi feito pela Embargada em 15 de julho de 2019, ou seja, muito tempo depois da data em que a Embargante registrou a compra e venda do imóvel objeto da Matrícula no 98.429, logo, não havia registro de penhora na matrícula do imóvel à época da compra.

Verbera omissão ao argumento de que não houve análise, conquanto a pedido subsidiário de cerceamento de defesa, sob a égide de que pretendia realizar produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento.

Pontua que
“
a decisão foi OMISSA ao pedido subsidiário formulado, que consiste no direito de defesa da apelante que foi cerceado em primeiro grau, vez que a produção de prova oral é importante para sanar a controvérsia existente, de modo que em 24 de abril de 2024, a embargante requereu pela produção de prova oral, com a oitiva das partes e de testemunhas que seriam ouvidas, para a confirmar a idoneidade do negócio firmado
”.

Ao arremate, prequestiona matéria para eventual recurso a Corte Superior.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 244922678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA
, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu à fraude a execução, e a ineficácia da compra e venda do imóvel
sub judice.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

O recurso merece parcial acolhimento.

Analisando o acórdão construído, observa-se que não houve análise a despeito do pedido subsidiário de cerceamento de defesa, ante a não realização de oitiva testemunhas, entretanto, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a realização de oitiva com a audiência de instrução e julgamento.

Nesse trilhar o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.
(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Quanto à irresignação de
erro de fato, uma vez que a embargante,
quando adquiriu o imóvel em 11 de junho de 2018, não havia na matricula nenhum registro de penhora, sendo que o pedido de penhora foi feito pela Embargada em 15 de julho de 2019, ou seja, muito tempo depois da data em que a Embargante registrou a compra e venda do imóvel objeto da Matrícula no 98.429, logo, não havia registro de penhora na matricula do imóvel na época da compra.

Tal desiderato envolve-se a matéria fática do processo, com o reexame da matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)
–
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019). – Negritei.

Ao arremate, quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022)
–
Grifei.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os aclaratórios para reconhecer a omissão quanto a análise do cerceamento de defesa, com a pretensão de realização de prova testemunhas, entretanto, sem efeitos infringentes não alterando em nada o aresto julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024